Tribunal: TJMT
Processo: 1023102-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023102-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), SANDRO LUIZ GRESPAN - CPF: 343.639.123-91 (EMBARGADO), GERUSA ASCOLI GRESPAN - CPF: 013.912.520-55 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à delimitação temporal dos efeitos da essencialidade reconhecida, especificamente sobre a cessação automática desses efeitos com o término do stay period, sem necessidade de novo pronunciamento judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado estabeleceu expressamente que durante o stay period previsto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, evidenciando que a proteção conferida aos bens essenciais está circunscrita ao período de blindagem.

4. A delimitação temporal está consignada na expressão "durante o stay period", demonstrando que a restrição imposta ao credor fiduciário é temporária e limitada ao período específico de blindagem, não afetando o direito de propriedade sobre os bens.

5. A pretensão do embargante visa obter pronunciamento específico sobre questão relacionada ao tema decidido, mas não constitui omissão no julgado, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à obtenção de pronunciamento específico sobre determinada tese jurídica quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão em acórdão que delimita expressamente a proteção de bens essenciais ao período de stay period, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida ou obtenção de pronunciamento específico sobre tese jurídica quando ausentes os vícios legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º; 47; 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem (
stay period
).

Em suas razões (Id. 324415852), o embargante alega existir omissão no acórdão quanto à delimitação temporal dos efeitos da essencialidade reconhecida, uma vez que, embora seja expresso ao afirmar que durante o stay period previsto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, não estabeleceu categoricamente que a essencialidade vigorará apenas até o término do stay period, cessando automaticamente com o fim do prazo de blindagem, sem necessidade de novo pronunciamento judicial.

Argumenta que a omissão deve ser sanada para que o acórdão discipline expressamente que, uma vez encerrado o stay period, cessam imediatamente os efeitos da essencialidade dos bens, independentemente de sua natureza, permitindo aos credores extraconcursais exercer suas prerrogativas contratuais e legais sem entraves ou novas delongas.

Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, pleiteando, assim, o acolhimento dos declaratórios.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 326329893), pugnando pela rejeição dos embargos, eis que não que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que a essencialidade dos bens deve ser aferida pelo juízo recuperacional com base em conjunto probatório técnico, não havendo vinculação automática entre o fim do

e a cessação da essencialidade. Sustentam que a pretensão do embargante é, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à delimitação temporal dos efeitos da essencialidade reconhecida, especificamente sobre a cessação automática desses efeitos com o término do stay period.

Contudo, não lhe assiste razão, eis que não se verifica a alegada omissão.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS RECUPERANDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, notadamente maquinários agrícolas alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, no contexto de recuperação judicial ajuizada por produtores rurais, determinando a manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente possui respaldo técnico e probatório adequado, bem como se é legítima a manutenção desses bens na posse dos recuperandos durante o
stay period
, conforme ressalva prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

4. O art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, embora estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalva expressamente que, durante o
stay period
, não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor durante o
stay period
, quando essenciais à atividade empresarial.

6. A decisão que reconheceu a essencialidade dos bens fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, relatório detalhado de essencialidade individualizada demonstrando a capacidade operacional dos maquinários e sua indispensabilidade para o processo produtivo, parecer do Administrador Judicial atestando a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva e manifestação favorável do Ministério Público Estadual.

7. Os maquinários agrícolas em questão constituem tipicamente bens de capital, instrumentos de trabalho indispensáveis para o plantio, cultivo e colheita na atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, sem os quais a atividade produtiva não se realiza, sendo que sua retirada inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, comprometendo irremediavelmente o processo de recuperação judicial.

8. A manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o
stay period
representa solução que harmoniza os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário, que não perde a propriedade do bem, quanto a possibilidade de soerguimento da empresa em recuperação, que pode continuar utilizando os bens essenciais à sua atividade, sendo a restrição imposta temporária e limitada ao período de blindagem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Durante o stay period previsto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária. 2. Maquinários agrícolas utilizados em atividade de agronegócio constituem bens de capital essenciais quando sua retirada compromete a continuidade da atividade produtiva e o objetivo da recuperação judicial. 3. A essencialidade de bens deve ser aferida pelo juízo da recuperação judicial com base em conjunto probatório técnico que demonstre a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º; 47; 49, §3º; 51-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 198668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2, j. 30.04.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 14.08.2023; TJ-MT, EDC 1016639-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª CDP, j. 14.12.2022; TJ-MT, AI 1001154-19.2024.8.11.0000, 4ª CDP, j. 27.03.2024.

Ao que se verifica, restou consignado que durante o stay period previsto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária.

A delimitação temporal está expressamente consignada na expressão
"durante o stay period
", o que evidencia que a proteção conferida aos bens essenciais está circunscrita ao período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, o acórdão também foi claro ao afirmar que a restrição imposta ao credor fiduciário é temporária, limitada ao período de blindagem, e não afeta seu direito de propriedade sobre os bens, mas apenas o exercício de determinadas faculdades desse direito durante um período específico, em prol da preservação da empresa e de sua função social.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, pois o acórdão já estabeleceu expressamente que a proteção conferida aos bens essenciais está limitada ao período de blindagem.

O que pretende o embargante, na verdade, é que o acórdão estabeleça, de forma categórica, que os efeitos da essencialidade cessam automaticamente com o término do stay period, sem necessidade de novo pronunciamento judicial. Contudo,
tal pretensão não visa sanar omissão, mas sim obter pronunciamento específico sobre questão que, embora relacionada ao tema decidido
, não constitui omissão no julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à obtenção de pronunciamento específico sobre determinada tese jurídica, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência do STJ, consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados pela parte quando a questão foi apreciada pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção expressa aos artigos de lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025